Tribunal: TJMT
Processo: 1019904-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019904-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 353.542.161-68 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), NELIO AMARAL LEAL - CPF: 415.532.411-34 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
A conduta criminosa, consistente em agredir a vítima em meio a uma discussão sobre a invasão de semovente (vaca) na propriedade rural do paciente, conquanto reprovável,
não
reflete, quando cotejada com as circunstâncias fáticas, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar.

3.
As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, somadas à notícia de que, antes mesmo de
ser conclamado a depor, ele compareceu espontaneamente à sede da autoridade policial para relatar sua versão, indicam que
ele está disposto a colaborar com os trabalhos da Justiça e não tende a causar embaraços à aplicação da lei penal.

4
.
A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores, denotando primariedade e
bons antecedentes, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e evitar novas rusgas entre as partes envolvidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Nélio Amaral Leal
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que a autoridade judiciária acolheu a
representação
pela custódia cautelar feita pela Delegada de Polícia Civil em autos de inquérito policial instaurado para investigar o envolvimento, em tese, do paciente no crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sustenta, porém, que a medida constritiva padece de
ilegalidade
, seja porque lastreada em
fundamentos inidôneos
, a exemplo da gravidade abstrata do crime, seja porque o paciente
nunca tentou se furtar da aplicação da lei penal
, tanto que antes de ser decretada sua custódia, compareceu
espontaneamente
à sede da autoridade policial para fornecer a sua versão sobre o episódio.

Acrescenta que o paciente e a vítima nutriam uma “animosidade” já bem conhecida no pequeno município de São José do Povo-MT, causada pelas frequentes invasões dos animais da vítima à propriedade rural do paciente.

Desta forma, e ainda assinalando que o paciente tem amplos predicados pessoais e não oferece risco à esposa da vítima – moradora de propriedade vizinha à sua –, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou substituída por
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 145584670).

Instruiu a inicial com documentos (ID 145584671 a 145584695).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para substituir a constrição por medidas cautelares alternativas (ID 1145755168).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 148380660).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 150642157), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. LIMINAR CONCEDIDA. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL RESTARAM EVIDENTES PELO FATO DO PACIENTE SE APRESENTAR À AUTORIDADE POLICIAL ANTES DA PRISÃO. 2. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA. PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, RATIFICANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS EM SEDE LIMINAR”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
7
.9.2022
,
Honorinda Flor de Souza
compareceu à sede da autoridade policial para declarar que desde aquela manhã, seu marido,
Osmar Messias dos Santos
, estava internado em um hospital da região em decorrência dos ferimentos provocados pelo vizinho
Nélio Amaral Leal
, paciente do
writ
.

Segundo a declarante, a vítima tinha ido até a propriedade rural do paciente com o objetivo de resgatar um dos seus animais (uma vaca) que rotineiramente invadia o imóvel vizinho e estava aprisionada no local.

Afirmou que após ouvir o esposo gritando, foi até a referida propriedade e avistou o paciente, nas suas palavras, “
com um pedação de madeira em suas mãos, foi quando ela viu que o suspeito tinha agredido o seu companheiro com uma paulada na cabeça, causando uma lesão. Diante das circunstâncias, ela pediu para que o suspeito a deixasse prestar socorro ao seu companheiro, pois o mesmo se encontrava caído sobre o chão e não conseguia levantar; a mesma disse que arrastou Osmar até sua residência e então ligou para seus parentes para pedir socorro
” (ID 145584674).

Cinco dias depois do episódio, o paciente compareceu
sponte propria
à Delegacia de Polícia Civil da localidade, informando a sua versão do episódio:

“NA DATA DE 07/09/2022 ESTAVA EM SEU SÍTIO QUANDO O SUSPEITO QUE É SEU VIZINHO INVADIU SEU SÍTIO INDO AO CURRAL ONDE ESTAVA O COMUNICANTE E EM TOM AMEAÇADOR PARTIU PARA CIMA DO COMUNICANTE, ONDE LEVOU AS MÃOS ATRÁS DA CINTURA COMO SE FOSSE SACAR UMA ARMA; QUE O COMUNICANTE PARA SE DEFENDER SE APOSSOU DE UM PEDAÇO DE UMA BARRA DE FERRO E DESFERIU CONTRA O SUSPEITO QUE VEIO A CAIR E EM SEGUIDA O COMUNICANTE FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA E PEGOU SEU CELULAR PARA PEDIR AJUDA E RETORNOU ATÉ O CURRAL; QUE AO CHEGAR ENCONTROU A ESPOSA DO SUSPEITO COM UMA FACA NAS MÃOS; QUE O SUSPEITO TENTOU AGREDIR O COMUNICANTE NOVAMENTE MAS ESTE(SUSPEITO) VEIO A CAIR, SENDO AJUDADO POR SUA ESPOSA QUE O LEVOU EMBORA PARA A SUA CASA; QUE OS FATOS SE DERAM PORQUE UMA VACA DO SUSPEITO INVADIU O SÍTIO DO COMUNICANTE E FOI ATÉ O CANAVIAL FAZENDO ESTRAGO NA PLANTAÇÃO, ONDE O COMUNICANTE POSTOU EM UM GRUPO DE WATSAP PARA O PROPRIETÁRIO DO ANIMAL IR BUSCÁ-LO E RESSARCIR SEUS PREJUÍZOS, ONDE O SUSPEITO NÃO GOSTOU E FOI TIRAR SATISFAÇÕES; QUE O COMUNICANTE ESCLARECE QUE JÁ REGISTROU ALGUNS BOLETINS DE OCORRÊNCIA CONTRA O SUSPEITO E SUA ESPOSA POR VÁRIAS AMEAÇAS DE MORTE A SUA PESSOA” (ID 145584680). Destaquei.

Pouco depois, atendendo à representação da Delegada de Polícia Civil, a autoridade acoimada coatora decretou a prisão preventiva para
garantir a ordem pública
, conforme motivação que segue:

“Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração da testemunha Honorinda Flor de Souza e laudo médico que informa que o ofendido encontra-se em estado gravíssimo), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pela declaração prestada na DEPOL. Assim
, as segregações cautelares do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente, pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal
(...).
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.
Entendo ainda que
a
necessidade

da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa
hipótese,
para garantir a ordem pública
.

Paralelamente,
a adequação

quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente. Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do investigado
NELIO AMARAL LEAL.
Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos (...). Por último, importante destacar o aumento significativo
AUMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA

ocorridos na comarca esta cidade de Rondonópolis, sendo que o presente fato ocorreu na pequena cidade de São José do Povo
, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário, dado o repúdio e abalo da sociedade com crimes desta natureza e crueldade
”

(ID 145584676). Destaquei.

O encarceramento
não
deve ser mantido.

Muito embora o
habeas corpus
não seja palco para discussões sobre autoria, tipicidade ou o elemento subjetivo norteador da conduta apurada, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, ainda que fique comprovado que o paciente agiu dolosamente ao agredir a vítima (o que ele peremptoriamente nega),
a reprovável conduta
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com
outros
elementos constantes no
writ
.

Um desses elementos é o fato de que ao comparecer
espontaneamente
à sede da autoridade policial
antes
mesmo de ser conclamado a depor, o paciente demonstrou
disposição
de colaborar com os trabalhos da Justiça,
circunstância que, além de refletir a ideia de que não pretende se eximir da aplicação da lei penal, é de todo louvável.

Já o segundo elemento se refere às condições favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, evidenciando que o fato tratado nos autos configura um evento
isolado
em sua vida.

Para além disso, o Juízo
a quo
oficiante
desrespeitou
a regra delineada no art. 282, § 4o, do CPP, que assegura ao investigado/acusado a prerrogativa de se manifestar, por meio da defesa técnica,
antes
da deliberação judicial,
salvo quando demonstrada a urgência ou o perigo de ineficácia da medida
.

De acordo com a norma, é imprescindível, seja na fase investigatória ou judicial, a intimação do investigado/acusado acerca da imposição, modificação ou substituição de medidas cautelares, desde, é claro, que não haja efetivo risco de ineficácia das medidas postuladas ou urgência
efetivamente
demonstrada.

Na espécie, o decreto cautelar
não veio precedido de prévia oitiva do paciente
e nem mesmo contemplou as razões pelas quais a garantia do contraditório prévio precisou ser afastada, evidenciando a ilegalidade do ato constritivo sob esse aspecto, por ofensa à garantia inserta no art. 5o, inc. LV, da CF.

Delineado esse quadro,
não
há como se afirmar que a liberdade do paciente represente perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade, o que remete à ideia de que providências substitutivas ao cárcere são suficientes para atingir os fins almejados no ato constritivo.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos sobre a vítima, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – última
ratio
por natureza –,

afigura-se adequado e mais razoável substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e evitar novas rusgas entre as partes envolvidas.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de se aproximar da vítima ou de familiares ou de se comunicar com eles por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Restituição em até 24h após a publicação deste aresto do semovente causador da discórdia (caso a providência ainda não tenha sido efetivada),
mediante termo nos autos
.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora reforce ou estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações e em
sintonia
com parecer,
ratifico
a medida liminar e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022